Tribunal: TJSP
Processo: 2067504-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO
- Agravo de instrumento – Embargos recebidos sem a suspensão da execução – Regra geral imposta pelo artigo 919 do CPC que determina o recebimento dos embargos apenas no efeito devolutivo – Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no § 1o do citado artigo – Não ocorrência na espécie –

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DO DEVEDOR – EFEITO SUSPENSIVO
- Agravo de instrumento – Embargos recebidos sem a suspensão da execução – Regra geral imposta pelo artigo 919 do CPC que determina o recebimento dos embargos apenas no efeito devolutivo – Exceção que depende do preenchimento de requisitos especiais, previstos no § 1o do citado artigo – Não ocorrência na espécie – Decisão mantida.

Recurso não provido.